Tribunal: TJDFT
Processo: 0012175-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DAS RÉS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES.

1. Entraves burocráticos da Administração Pública são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.

2. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência das rés e justifica a resolução do contrato por culpa destas, com devolução de todos os valores pagos aos autores, inclusive corretagem, sem qualquer retenção.

3. Negou-se provimento ao apelo.